Tribunal: TJDFT
Processo: 0708584-22.2019.8.07.0020
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0708584-22.2019.8.07.0020 EMBARGANTE: CINTIA MORENO GOMES EMBARGADO: CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA VARGAS DESPACHO À embargada para manifestar-se, no prazo legal, sobre os embargos de declaração, art. 1.023, §2o, do CPC. Brasília - DF, 24 de agosto de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora